Tribunal: TJDFT
Processo: 0715628-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715628-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Leda Dantas dos Santos Martins Agravado: ALUB – Associação Lecionar Unificada de Brasília D e s p a c h o Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 35355154), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 18 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator